Tribunal: TJDFT
Processo: 0731551-11.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE AUMENTO. PRÁTICA NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. NATUREZA OBJETIVA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVA EXPOSIÇÃO DE ESTUDANTES A RISCO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, e § 4o, c/c art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, requerendo a defesa o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas, ao argumento de que a mera proximidade de escola não configura, por si só, a majorante, sendo necessária a demonstração de efetiva exposição de estudantes a risco.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006 exige a comprovação de efetiva exposição de estudantes a risco ou se possui natureza objetiva, bastando que o tráfico tenha ocorrido nas imediações de estabelecimento de ensino.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006 possui natureza objetiva, incidindo quando o tráfico de drogas é praticado nos locais descritos no dispositivo legal.
4. A norma visa punir de forma mais severa a traficância realizada em locais de grande circulação de pessoas, notadamente nas imediações de estabelecimento de ensino, independentemente da demonstração de que o agente tenha se valido do maior fluxo de estudantes ou que tenha havido efetiva exposição concreta a risco.
5. Comprovado que o delito ocorreu em via pública, nas proximidades de escola, mostra-se correta a incidência da majorante, conforme entendimento consolidado desta Corte.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.